Tribunal: TJSP
Processo: 0005458-48.2014.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Estelionato – artigo 171, caput, do Código Penal – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Narrativas da vítima foram seguras, coerentes e detalhadas em demonstrar o delito, bem como foram corroboradas pelos depoimentos da testemunha Luiz – Versão exculpatória do réu restou isolada no conjunto probatório – O dolo do apelante emerge claro dos autos,

Ementa:
Estelionato – artigo 171, caput, do Código Penal – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Narrativas da vítima foram seguras, coerentes e detalhadas em demonstrar o delito, bem como foram corroboradas pelos depoimentos da testemunha Luiz – Versão exculpatória do réu restou isolada no conjunto probatório – O dolo do apelante emerge claro dos autos, uma vez que negociou um serviço a ser prestado e a quantia a ser paga, recebendo os valores e não realizando o combinado, enganando a vítima, devolvendo a quantia ao ofendido somente após ser citado em uma ação cível – Ademais, não há que se falar em hipótese de mero ilícito civil, posto que, verifica-se, desde o início, a intenção do réu em enganar a vítima, pois em nenhum momento tinha a intenção de cumprir com o acordado – Aliás, não há que se falar na aplicação do princípio da intervenção mínima, uma vez que o valor do bem não é o único elemento para se aferir a causa supralegal, até porque não foi pouco o grau de reprovabilidade da conduta, mormente por se tratar de pessoa que faz desse delito seu meio de vida - Condenação mantida - Basilar devidamente fixada acima do mínimo legal, por conta da conduta social negativa e da personalidade deturpada que o réu ostenta – Pena e regime inalterados – Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000167742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005458-48.2014.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante MATHEUS
DE OLIVEIRA MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo mantendo-se a r. sentença pelos seus próprios fundamentos. Após
o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005458-48.2014.8.26.0441 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0005458-48.2014.8.26.0441
Apelante: Matheus de Oliveira Martins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Peruíbe
Voto no 27411
Estelionato artigo 171, caput, do Código Penal Robusto
conjunto probatório Autoria e materialidade devidamente
demonstradas
Narrativas da vítima foram seguras,
coerentes e detalhadas em demonstrar o delito, bem como
foram corroboradas pelos depoimentos da testemunha Luiz
Versão exculpatória do réu restou isolada no conjunto
probatório O dolo do apelante emerge claro dos autos,
uma vez que negociou um serviço a ser prestado e a quantia
a ser paga, recebendo os valores e não realizando o
combinado, enganando a vítima, devolvendo a quantia ao
ofendido somente após ser citado em uma ação cível
Ademais, não há que se falar em hipótese de mero ilícito
civil, posto que, verifica-se, desde o início, a intenção do
réu em enganar a vítima, pois em nenhum momento tinha a
intenção de cumprir com o acordado Aliás, não há que se
falar na aplicação do princípio da intervenção mínima, uma
vez que o valor do bem não é o único elemento para se
aferir a causa supralegal, até porque não foi pouco o grau
de reprovabilidade da conduta, mormente por se tratar de
pessoa que faz desse delito seu meio de vida - Condenação
mantida - Basilar devidamente fixada acima do mínimo
legal, por conta da conduta social negativa e da
personalidade deturpada que o réu ostenta Pena e regime
inalterados Recurso defensivo improvido.
Vistos.
Ao relatório da sentença que
adoto, acrescento que MATHEUS DE OLIVEIRA MARTINS foi
condenado ao cumprimento de 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e no pagamento de 11 dias-multa, no valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005458-48.2014.8.26.0441 -Voto no
3
unitário mínimo legal, pela prática da conduta descrita no artigo 171,
caput, do Código Penal.
Inconformado, apela o réu e,
através de sua defesa, pleiteia, em síntese, a absolvição pela atipicidade
da conduta ou pela insuficiência de provas, devendo prevalecer o
princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a alteração do
regime prisional inicial (fls. 288/303).
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 307/309), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo parcial provimento do apelo defensivo (fls.
317/322).
É o relatório.
A absolvição do réu é inatendível.
Depreende-se da denúncia que, no
dia 04 de dezembro de 2014, horário incerto, na Avenida Padre
Anchieta, no 2338, loja 01, na cidade de Peruíbe/SP, MATHEUS DE
OLIVEIRA MARTINS obteve, para si, vantagem indevida no valor de
R$ 590,00, em prejuízo de Jorge Alves de Souza, induzindo-o em erro
mediante meio fraudulento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005458-48.2014.8.26.0441 -Voto no
4
Segundo se apurou, o acusado,
responsável
pelo
estabelecimento
“Despachante
Express”,
foi
contratado pela vítima para regularizar a documentação de seu veículo,
conforme OS 1756 na data de 04/12/2013. O pagamento seria realizado
em dois cheques de R$ 290,00.
Contudo, o réu não efetuou os
serviços contratados, sem qualquer motivo para tanto, razão pela qual
Jorge suportou um prejuízo de R$ 590,00.
A materialidade do crime restou
comprovada diante do boletim de ocorrência de fls. 07/09, da nota fiscal
de fls. 11, bem como das demais provas produzidas durante a instrução
criminal.
A autoria do crime também é
inconteste.
O apelante, na etapa policial,
negou a prática do delito e descreveu que é proprietário do
estabelecimento “Despachante Express”. Indicou que a vítima adquiriu
o automóvel de Maria Aparecida Inácio da Silva, sendo que ela indicou
a empresa do interrogando para a emissão da segunda via do CRV.
Alegou que cumpriu o combinado com o ofendido, dizendo que a
vítima não apresentou o veículo para a vistoria e não aceitou assinar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005458-48.2014.8.26.0441 -Voto no
5
declaração de extravio ou exibir a documentação necessária (fls. 20).
Sob o crivo do contraditório, repetiu sua negativa e acrescentou que
recebeu pelo serviço, de forma adiantada, dois cheques de R$290,00.
Disse, ainda, que realizou o licenciamento, porém não efetuou a
transferência, pois, para sua realização, seria necessário o laudo de
vistoria do veículo, que era de responsabilidade do proprietário. Por
fim, salientou que, após ser citado em ação cível, ressarciu os valores ao
ofendido (mídia digital).
No entanto, a versão exculpatória
do acusado restou isolada no conjunto probatório.
A vítima, na polícia, declarou que,
por meio da testemunha Luiz, contratou os serviços de MATHEUS
como despachante, pagando R$590,00, em dois cheques. Explicou que,
cerca de quinze dias depois, o réu passou a dar diversas desculpas,
informando que o depoente deveria esperar mais um pouco e que ele
iria entregar o documento, não o encontrando mais. Questionada,
assegurou que o acusado nunca lhe pediu para fazer vistoria no carro,
sendo que somente lhe requisitou o decalque do número do motor e
chassi, o que de pronto entregou. Salientou que o automóvel acabou se
deteriorando, uma vez que o motor era antigo e não podia usar o carro,
porque não tinha documento. Por fim, informou que entrou com uma
ação cível contra o apelante e descobriu que existe um depósito judicial
em tal processo (fls. 41). Em juízo, repetiu que foi até o despachante
para realizar a transferência do veículo, porém, o réu sumiu com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005458-48.2014.8.26.0441 -Voto no
6
documentos e com o dinheiro que lhe tinha sido entregue. Indicou,
também, que quando ia procurar pelo acusado, em seu local de trabalho,
informavam desconhecê-lo. Ao final, assegurou que, apesar de seu
cheque ter sido compensado, posteriormente foi ressarcido (mídia
digital).
Ressalta-se que não há nenhuma
razão para invalidar os depoimentos da vítima, pois não se observa, no
presente caso, qualquer intenção deliberada dela em prejudicar o
acusado, pessoa que sequer conhecia antes do crime.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como
e de que maneira teria ele ocorrido. Foi
ela quem sofreu a ação delituosa, e, por
isso mesmo, estará apta a prestar
necessários esclarecimentos à justiça.”
(Processo Penal, 3o volume, Saraiva,
São Paulo, 1993, p. 259).
E também o que prevalece junto
ao Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005458-48.2014.8.26.0441 -Voto no
7
CIRCUNSTANCIADO.
CONDENAÇÃO.
PROVAS
COLHIDAS
UNICAMENTE
NA
FASE
INQUISITORIAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO
EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO
COM O AGENTE CRIMINOSO.. (...)
3. A palavra da vítima, nos crimes às
ocultas, em especial, tem relevância na
formação
da
convicção
do
Juiz
sentenciante, dado o contato direto que
trava com o agente criminoso. 4. A
prisão em flagrante do paciente pelos
milicianos na posse do bem subtraído
robustece a certeza da autoria do delito.
5. Segundo o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, o depoimento de
policiais pode servir de referência ao
juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo ser utilizado
como meio probatório válido para
fundamentar a condenação. 6. Ordem
denegada (STJ HC 200901486254 -
grifei).
A testemunha Luiz Gonzaga, na
Delegacia, informou que levou a vítima até o escritório do réu para
realizar o serviço de transferência de titularidade do carro, sendo que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005458-48.2014.8.26.0441 -Voto no
8
ofendido contratou o réu. Contou que o acusado enganou a vítima, não
lhe sendo entregue o documento e salientou que, certa vez, combinou
com o acusado para pegar o citado documento, mas ele não compareceu
(fls. 42). Em solo judicial, repetiu que, apesar de o ofendido pagar pelo
serviço contratado, nenhum documento foi emitido e entregue a ele.
Acrescentou que o cheque dado como forma de pagamento foi
compensado, mas, posteriormente, foi ressarcido dos valores (mídia
digital).
A testemunha de defesa, Israel
Moura Neto, informou que a vítima foi até o despachante para realizar
um serviço de transferência e licenciamento do veículo, momento em
que ela efetuou o pagamento adiantado pelo trabalho com dois cheques,
os quais não foram compensados e foram devolvidos posteriormente.
Alegou que, no entanto, o serviço não foi concluído por falta de
documentos que ficaram de ser entregues pelo ofendido (mídia digital).
Por sua vez, o informante Ulisses
Lopes Martins Junior, declarou que é primo do réu e relatou que, apesar
de trabalhar à época no escritório de despachante, não sabia nada sobre
os fatos.
As narrativas da vítima e os
documentos juntados, bem como os depoimentos da testemunha de
acusação confirmam os fatos descritos na denúncia e são suficientes
para manter a r. decisão condenatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005458-48.2014.8.26.0441 -Voto no
9
A palavra da vítima reveste-se de
coerência e segurança, sem demonstrar qualquer tendência ao exagero
ou ao prejuízo injusto. Assim, deve ser aceita e é elemento hábil à
demonstração da ocorrência do delito. Ademais, não há nada nos autos
que demonstre que o ofendido inventaria tais fatos apenas para
incriminar o réu gratuitamente, pessoa que sequer conhecia antes do
crime.
Mas
não
é
só.
A
versão
exculpatória do acusado restou isolada nos autos e ele, aliás, sequer
trouxe provas para sustentar sua narrativa.
Ademais, o dolo do apelante
emerge claro dos autos, uma vez que negociou um serviço a ser
prestado e a quantia a ser paga, recebendo os valores e não realizando o
combinado, enganando a vítima. Como muito bem salientando pelo
MM. Juízo a quo, “é certo que o acusado agiu com dolo prévio de obter
vantagem ilícita em prejuízo da vítima, pois negociou com ela a
prestação de serviços, pelo valor de R$590,00 (quinhentos e noventa
reais), não o realizou, muito menos devolveu a quantia paga pelo
serviço antes da propositura da ação cível, induzindo-o em erro.”.
E, também, o réu utilizou de seus
conhecimentos técnicos e da simplicidade do ofendido, conseguindo
ludibriar a vítima, induzindo-a a pensar que ele providenciaria a
transferência do veículo, embora jamais tivesse a intenção de realizar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005458-48.2014.8.26.0441 -Voto no
10
serviço para o qual foi contratado.
Ademais, não há que se falar em
hipótese de mero ilícito civil, posto que, verifica-se, desde o início, a
intenção do réu em enganar a vítima, pois em nenhum momento tinha a
intenção de cumprir com o acordado.
O réu não comprovou de maneira
alguma sua suposta intenção de entregar o novo documento, ao revés, a
vítima informou que tentou manter contato com o mesmo, mas não foi
bem sucedida, sendo certo que o acusado somente devolveu os valores
após sua citação na ação cível (fls. 166).
Caracterizado, portanto, o dolo do
apelante, tendo em vista que agiu de maneira a enganar a vítima, com
consciência da ilicitude da vantagem econômica que teria.
Logo, impossível a absolvição do
apelante pela insuficiência de provas ou pela atipicidade.
Inviável o reconhecimento do
princípio da intervenção mínima, uma vez que, consoante já assentado
pelo Supremo Tribunal Federal, tal instituto deve ser analisado em
correlação com o postulado da fragmentariedade do Direito Penal, no
sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta, examinada
em seu caráter material, observando-se, ainda, a presença dos seguintes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005458-48.2014.8.26.0441 -Voto no
11
vetores: “(I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência
total de periculosidade social da ação; (III) ínfimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão
jurídica ocasionada (conforme decidido nos autos do HC n. 84.412/SP,
de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU 19/4/2004)” (STJ - AgRg
no REsp 1441116/SP - Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta
Turma - DJe 02/10/2014).
Verifica-se, assim, que o valor do
bem não é o único elemento para se aferir a causa supralegal, até porque
não foi pouco o grau de reprovabilidade da conduta, mormente por se
tratar de pessoa que faz desse delito seu meio de vida, conforme se
demonstrará.
Nesse sentido:
“Apelação - Estelionato (...). Princípio
da insignificância - Inadmissibilidade -
Expressa falta de amparo legal - O
pequeno valor da “res” não tem o
condão de eximir de responsabilidade o
autor do delito - Ausência de reduzido
grau
de
reprovabilidade
-
Réu
reincidente”
(Apelação
no
0003287-79.2014.8.26.0066 - Relator:
Des. SALLES ABREU - 11a Câmara
Criminal - j. 4/11/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005458-48.2014.8.26.0441 -Voto no
12
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que a materialidade delitiva e a autoria restaram
devidamente incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos
elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.
As penas não comportam reparo
porque foram fixadas de acordo com os parâmetros previstos em lei,
estão motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos.
A
basilar
do
delito
foi
corretamente estabelecida acima do mínimo legal, tendo em vista a
conduta social negativa e a personalidade deturpada do apelante, não se
cogitando redução.
Ora, o réu faz dos crimes o seu
meio de vida, conforme se depreende de sua folha de antecedentes (fls.
122/130). E, ainda, como bem ressaltado pela Promotoria na peça
acusatória “Insta consignar que o denunciado está sendo investigado por
diversos delitos de estelionato igualmente praticados através do
estabelecimento de sua responsabilidade, mecanismo usado com
sucesso para ludibriar clientes, causando-lhes prejuízo financeiro e
moral, haja vista que Matheus recebe pelos serviços oferecidos sem a
intenção de efetivamente executá-los, assim induzindo em erro seus
clientes”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005458-48.2014.8.26.0441 -Voto no
13
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade dos agentes (Const. Fed.,
art. 5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e
68, caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
“Há - como diz o afamado Enrico Ferri
- em todo crime, um aspecto causal
(bem jurídico ofendido ou posto em
perigo) e um aspecto sintomático
(periculosidade do seu autor), mas este
tem uma importância preponderante,
pois que a justiça penal deve servir à
defesa social e, por isso, deve avaliar a
potência ofensiva do delinquente, que
pode ser diversa da gravidade do crime”
(Princípios de Direito Criminal: o
Criminoso e o Crime, trad. bras. de Luiz
Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003,
§ 57, pág. 278).
Destarte, quando se cuida “Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se
“estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005458-48.2014.8.26.0441 -Voto no
14
tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja,
procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col.
Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre
justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de
Justiça, inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na
fixação da pena-base quando são levados em consideração elementos
concretos dos autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-
base a título de personalidade, motivos, circunstâncias e consequências
do crime. 3. É inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-
base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada
circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador
certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias
judiciais, devendo ser avaliado se a fundamentação exposta é
proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar
escolhido.(...)” (AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação
da pena privativa de liberdade fica a critério do magistrado
sentenciante, dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem
por limite as balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005458-48.2014.8.26.0441 -Voto no
15
melhor lhe aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e
certo à pena mínima ou à determinada
pena, nos aspectos quantitativos ou
qualitativos, mas sim direito à pena
aplicada de forma fundamentada pelo
julgador,
no
exercício
da
discricionariedade regrada prevista na
legislação (...)” (HC 187.557/SP, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J.
8.11.2011).
Por
isso,
justificável
a
exacerbação da basilar, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo
à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o magistrado majorá-
la a fim de alcançar os objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
Assim, a inicial foi fixada em 01
ano, 08 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, a
qual restou definitiva diante da inexistência de outras causas capazes de
modificar a sanção.
Foi fixado o regime semiaberto
para início de cumprimento de pena, não se cogitando alteração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005458-48.2014.8.26.0441 -Voto no
16
A determinação do regime inicial
como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, é
faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em
consideração
apenas
os
critérios
objetivos do quantum dela, mas também
a observância dos critérios previstos no
artigo 59 do Código Penal, entre os
quais se encontram as menções à
personalidade
do
agente
e
às
circunstâncias do crime.” (STF. Habeas
Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de
3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e
parágrafos do CP, mas também se
informa pelas circunstâncias judiciais
previstas pelo art. 59 do mesmo
Estatuto Repressivo, constituindo uma
faculdade a ser exercida pelo Juiz
mediante o exame conjugado desses
dispositivos penais''' (TACRIM - SP -
Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005458-48.2014.8.26.0441 -Voto no
17
RJTACrim 37/354)
Mas não é só. O próprio artigo 33,
em seu parágrafo terceiro, do CP, determina que na fixação do regime
inicial o magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas
também o disposto no artigo 59, do Código Penal.
Eis que, no caso em tela, o
acusado não apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, tendo em
vista que ele faz dos crimes desta espécie o seu meio de vida, conforme
citado acima.
Fica patente, portanto, que o
regime semiaberto, neste caso, é o único que se mostra apto para atingir
a função preventiva da pena de inibir a prática de novas ações
delituosas.
Dessa forma, não há que se falar
em alteração do regime prisional inicial.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo mantendo-se a r.
sentença pelos seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado,
expeça-se mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator